Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO FACIAL. DESISTÊNCIA POR DEFEITO/VÍCIO NO SERVIÇO. SUSTAÇÃO DE CHEQUES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O devedor do cheque em embargos à monitória pode discutir a causa debendi, cabendo a este o ônus da prova da inexistência do débito.
2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, assim como a este, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, do CPC.
3. Somente dizer que os valores já pagos não poderiam ser reavidos, pois o tratamento fazia parte de um pacote ofertado pela empresa, bem como meras alegações de que teve inúmeros gastos para prestar os serviços médicos contratados, sem a devida comprovação, não são suficientes para justificar a retenção dos valores contidos nas cártulas de cheques. Não se desincumbido o autor do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, impõe-se a improcedência do pedido.
4. Apelo não provido.